Tribunal: TJMT
Processo: 1032990-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032990-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON DE CARVALHO registrado(a) civilmente como EDSON DE CARVALHO - CPF: 004.306.848-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANDRE RENE RANGER registrado(a) civilmente como ANDRE RENE RANGER - CPF: 008.291.408-75 (AGRAVADO), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), JESSIKA MATOS PAES DE BARROS - CPF: 571.022.791-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.936.549/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO
DE
TUTELA DE URGÊNCIA
- ADJUDICAÇÃO JUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reconhecimento de fraude à execução e imissão na posse de imóveis. O agravante obteve penhora sobre imóveis em Alta Floresta/MT em decorrência de ação de cobrança de honorários advocatícios
.
Alega que
as partes f
irmaram acordo homologado pelo TJMT, transferindo os imóveis penhorados a terceiros mediante adjudicação judicial, sem contemplar os interesses dos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a transferência dos imóveis mediante adjudicação judicial, em cumprimento a acordo homologado pelo TJMT com trânsito em julgado, configura fraude à execução em relação aos credores que possuíam penhora anterior sobre os bens.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade, não se equiparando à alienação voluntária realizada pelo devedor, elemento essencial para caracterização da fraude à execução prevista no art. 792 do CPC/15.

4. O acordo homologado pelo TJMT transitou em julgado, produzindo coisa julgada material, cuja desconstituição não compete ao Juízo de origem, sob pena de violação à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica.

5. A adjudicação judicial, realizada sob fiscalização do Poder Judiciário e com observância do devido processo legal, possui natureza pública e oficial, afastando a presunção de intenção fraudulenta por parte do devedor.

6. O
a
gravante não comprovou má-fé dos terceiros adquirentes nem estado de insolvência da devedora no momento da adjudicação, requisitos indispensáveis para configuração da fraude à execução.

7. A complexidade da operação, envolvendo múltiplos imóveis rurais e urbanos com aproximadamente 38 mil hectares e valores expressivos, demonstra que o acordo teve como objetivo solucionar conflito fundiário de maior amplitude, não se destinando especificamente a frustrar o direito do Agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A adjudicação judicial constitui forma de aquisição originária da propriedade, não configurando alienação voluntária apta a caracterizar fraude à execução, quando realizada em cumprimento a acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado. 2. A coisa julgada material produzida por acordo homologado pelo Tribunal de Justiça impede a rediscussão da matéria pelo Juízo de origem, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e a segurança
jurídica. 3. A mera interposição de recurso, ainda que improvido, não configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE EDSON DE CARVALHO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de

Embargos de Terceiro nº 0000847-76.2015.8.11.0007
, ajuizado contra
ANDRE RENE RANGER
,
indeferiu
pedido de tutela de urgência para reconhecimento de fraude à execução e imissão na posse de imóveis.

Em suma, aduz o agravante que ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios contra
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA
no Estado de São Paulo, processo nº 0171461-56.2008.8.26.0100, obtendo penhora sobre imóveis situados na Rua C3 nº 326, Alta Floresta/MT, lotes 17, 19 e 21 da Quadra 4, Setor C, mediante carta precatória distribuída sob nº 6709-67.2011.811.0007.

Relata que outros credores também buscavam penhora sobre os mesmos bens. Diante dos conflitos, propôs Embargos de Terceiro, obtendo decisão favorável no Agravo de Instrumento nº 60831/2015 do TJMT, que reconheceu sua condição de depositário fiel do imóvel. Contudo, a decisão nunca foi efetivada.

Afirma que em 2023, após tratativas para pagamento do débito mediante precatório da
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA
, realizou-se audiência de conciliação na qual se pactuou suspensão processual.

Enfatiza que essa suspensão foi utilizada fraudulentamente, permitindo que o
ESPÓLIO DE ANDRÉ RENÉ RANGER e a ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU
firmassem acordo milionário no TJMT, omitindo a existência de credores e transferindo o imóvel penhorado para terceiros sem ônus, especificamente para SÉRGIO GOMES GRANDI, presidente da Associação Rural Mandacaru.

Ressalta ainda que o Juízo de origem indeferiu a tutela provisória, fundamentando que o acordo judicial homologado pelo TJMT possui força de coisa julgada, substituindo a controvérsia original, não competindo àquele Juízo reformar ou desconstituir acordo homologado por outro Juízo. Consignou ainda que a alegação de fraude processual não restou demonstrada e deveria ser arguida nos autos competentes.

Pondera também agravante a ocorrência de fraude contra credores e fraude à execução, pois o acordo visou retirar o bem penhorado do alcance dos credores.

No mais, assevera que o ato atentou contra o princípio da efetividade da execução e o direito de satisfação do crédito, invocando o art. 792, incisos I a IV, do CPC/15, que define os casos de fraude à execução, bem como a homologação do acordo ocorreu sem intimação dos credores que possuíam penhora sobre o imóvel, tornando-o ineficaz em relação a eles.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a fraude à execução praticada pelas partes que celebraram o acordo, declarando a nulidade do acordo homologado no TJMT por violação aos direitos dos credores, com expedição de ofício ao Juízo competente comunicando a existência da fraude.

As contrarrazões do ESPÓLIO DE ANDRÉ RENÉ RANGER vieram no
ID nº 323167363
, sustenta
ndo
que a transferência dos bens ocorreu mediante adjudicação judicial, ato formal e público, não configurando alienação voluntária apta a caracterizar fraude à execução.

Afirma que não há prova de que, no momento da adjudicação, a JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL encontrava-se em estado de insolvência, requisito indispensável para configuração da fraude à execução.

Ressalta
ainda
que o acordo judicial não se resumiu aos imóveis constantes das
Matrículas nº 10.111, 10.112 e 10.113 do Livro 2-AX
do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT, mas abrangeu áreas rurais e urbanas localizadas nos Municípios de Paranaíta/MT e Alta Floresta/MT, imóveis rurais que englobam gleba de terras com aproximadamente
38 mil hectares
.

Destaca
também
que a aquisição dos imóveis registrados nas
Matrículas nº 10.111, 10.112 e 10.113 do Livro 2-AX
ocorreu mediante adjudicação judicial forçada em favor de SÉRGIO GOMES GRANDI e MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA, originária do Acordo Judicial protocolado em
13/11/2023
, devidamente homologado em
01/12/2023
, com certificação de trânsito em julgado em
04/12/2023
.

Concluindo, destaca
que a averbação premonitória constitui mero ato indicativo da propositura da execução, não equivalendo à penhora e não induzindo preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada adjudicação.

Afirma q
ue o instituto da adjudicação representa forma originária de aquisição da propriedade, afastando qualquer ônus ou gravame anterior, não se sujeitando a gravames ou ônus anteriores que incidam sobre o bem
, bem como
o Acordo Judicial homologado transitou em julgado, produzindo coisa julgada material, tornando a matéria imutável e indiscutível.

Por derradeiro, r
equer o improvimento do recurso, bem como a condenação do
a
gravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 774 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A análise detida da documentação acostada revela situação complexa que demanda exame cuidadoso dos institutos da fraude à execução, da adjudicação judicial e dos limites da coisa julgada.

O
a
gravante obteve penhora sobre os imóveis situados na Rua C3 nº 326, Alta Floresta/MT, lotes 17, 19 e 21 da Quadra 4, Setor C, mediante carta precatória distribuída sob nº 6709-67.2011.811.0007, em decorrência de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada contra
JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA no Estado de São Paulo. A penhora foi averbada em
18/05/2012
, conforme Ofício nº 03/2012/
jcd
expedido pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Posteriormente, o
a
gravante propôs Embargos de Terceiro, obtendo decisão favorável no Agravo de Instrumento nº 60831/2015 do TJMT, que reconheceu sua condição de depositário fiel do imóvel e determinou a imissão na posse.

Durante o trâmite processual, o ESPÓLIO DE ANDRÉ RENÉ RANGER e a ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU firmaram acordo nos autos nº 0009773-27.2004.8.11.0041, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. O acordo foi protocolado em
13/11/2023
, homologado em
01/12/2023
, com certificação de trânsito em julgado em
04/12/2023
.

A
questão
em tela
reside em determinar se a transferência dos imóveis mediante adjudicação judicial, em cumprimento a acordo homologado pelo TJMT, configura fraude à execução em relação aos credores que possuíam penhora anterior sobre os bens.

A situação dos autos revela
-se
que a transferência dos imóveis ocorreu mediante adjudicação judicial, em cumprimento a acordo homologado pelo TJMT nos autos nº 0009773-27.2004.8.11.0041. A adjudicação judicial, como ato de expropriação forçada sob tutela jurisdicional, possui natureza distinta da alienação voluntária realizada pelo devedor. A fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/15, pressupõe alienação ou oneração de bem realizada pelo próprio devedor, com intenção de frustrar a satisfação do crédito.

A adjudicação judicial, ao contrário, constitui ato jurisdicional que não depende da vontade do devedor, realizado sob fiscalização do Poder Judiciário, com observância do devido processo legal e do contraditório. A natureza pública e oficial da adjudicação judicial afasta
a presunção de intenção fraudulenta, elemento essencial para caracterização da fraude à execução.

O acordo homologado pelo TJMT nos autos nº 0009773-27.2004.8.11.0041 transitou em julgado, produzindo coisa julgada material. O art. 506 do CPC/15 estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Contudo, a coisa julgada material impede a rediscussão da matéria decidida, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

A tentativa do
a
gravante de rediscutir a validade do acordo homologado pelo TJMT, após o trânsito em julgado, atenta contra a segurança jurídica e a eficácia da prestação jurisdicional. O reconhecimento de fraude à execução implicaria reforma ou desconstituição do acordo homologado pelo TJMT, o que não compete ao Juízo de origem.

A alegação do
a
gravante de que o acordo foi celebrado durante período de suspensão processual pactuada em audiência de conciliação não configura, por si só, fraude à execução. A suspensão processual não impede as partes de celebrar acordos em outros processos, desde que observadas as formalidades legais e o devido processo legal.

A documentação acostada revela que o acordo abrangeu não apenas os imóveis urbanos objeto da penhora do
a
gravante, mas também extensa área rural com aproximadamente 38 mil hectares, envolvendo valores expressivos. O acordo estabeleceu que a ASSOCIAÇÃO RURAL NOVA MANDACARU pagaria R$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões)
pela cessão de cotas da JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LTDA e da INTERFINEXPORT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A complexidade da operação, envolvendo múltiplos imóveis e valores expressivos, demonstra que o acordo não teve como
objetivo específico frustrar o direito do
a
gravante, mas sim solucionar conflito fundiário de maior amplitude, envolvendo diversos interessados.

O
a
gravante não comprova má-fé dos terceiros adquirentes nem que estes tinham ciência da restrição sobre os bens com intenção de prejudicar credores
.

Ademais, a
adjudicação judicial derivada do acordo homologado pelo TJMT constitui fator crucial que milita em favor da boa-fé dos terceiros. O acordo judicial foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, conforme alegado pelo
a
gravado, conferindo publicidade à operação e afastando a presunção de má-fé.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, observou os limites da competência do Juízo de origem, reconhecendo que não compete ao Juízo de primeiro grau reformar ou desconstituir acordo homologado pelo TJMT. A coisa julgada material produzida pelo acordo homologado impede a rediscussão da matéria, garantindo a estabilidade das relações jurídicas.

O
a
gravante possui meios processuais adequados para defesa de seus interesses, podendo buscar a satisfação de seu crédito por outros meios legais
.

A
ssim,

a
decisão agravada observou os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e dos limites da competência jurisdicional, indeferindo pedido de tutela de urgência que implicaria reforma ou desconstituição de acordo homologado por outro Juízo, com trânsito em julgado.

A complexidade da operação, envolvendo múltiplos imóveis e valores expressivos, demonstra que o acordo teve como objetivo solucionar conflito fundiário de maior amplitude, não se destinando especificamente a frustrar o direito do
a
gravante.

Vale salientar ainda que o acordo fundiário realizado na Gleba Mandacaru é considerado a maior conciliação do Estado de Mato Grosso, encerrando um conflito agrário de mais de 26 anos, bem como regularizando a posse de 38 mil hectares para cerca de aproximadamente 200 famílias
.

Desta forma,
não há como acolher a tese recursal.

Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado pelo agravado nas contrarrazões, não se vislumbra a presença dos requisitos previstos no art. 80 do CPC/15.

Isto porque, o agravante, ao interpor o presente recurso, exerceu regularmente seu direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, buscando a tutela jurisdicional para defesa de direito que entende violado.

No caso,
o agravante s
e limitou a exercer seu direito de recorrer, apresentando fundamentos que, embora não acolhidos, possuem respaldo em interpretação possível da legislação processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026